Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018381-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), PNEU TECH LTDA - EPP - CNPJ: 09.592.451/0001-30 (AGRAVANTE), RAFAEL HORTENCIO DA SILVA - CPF: 021.014.171-97 (AGRAVADO), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA. DISPARIDADE ENTRE O DÉBITO EXEQUENDO E O MONTANTE TRANSFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução pelos executados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação ou transferência de ativos financeiros realizada pelo devedor após o protocolo da ação executiva, porém em momento anterior à sua citação formal, pode ser declarada ineficaz por fraude à execução sem a prova cabal da má-fé do terceiro adquirente; e (ii) estabelecer se a configuração da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, prescinde da demonstração de que o ato de disposição patrimonial foi efetivamente capaz de reduzir o devedor à insolvência, especialmente quando o valor remanescente ou alienado supera substancialmente o crédito perseguido.

III. Razões de decidir

3.

A caracterização da fraude à execução, instituto de natureza processual que visa salvaguardar a eficácia da prestação jurisdicional e a função executiva do Estado, reclama a convergência de requisitos objetivos e subjetivos sedimentados pela jurisprudência pátria, notadamente o registro da penhora ou a prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente, conforme o enunciado da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Na hipótese vertente, observa-se que as transferências financeiras objurgadas ocorreram em período que antecedeu a citação válida do executado, o que afasta a presunção absoluta de conhecimento da demanda pelo devedor e, por via reflexa, pelo terceiro beneficiário, inexistindo ainda qualquer averbação premonitória que conferisse publicidade erga omnes à pretensão executória.

5. A configuração da fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC, demanda a prova de que tramitava, ao tempo da alienação ou oneração, ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, requisito este descaracterizado pois o valor do débito exequendo é substancialmente inferior ao valor transferido.

6. A inexistência de elementos probatórios que apontem para um conluio espúrio ou para o intuito deliberado de blindagem patrimonial impede o reconhecimento da fraude, devendo prevalecer a presunção de boa-fé dos atos jurídicos, visto que a má-fé, por ser exceção à regra de conduta social, exige prova estreme de dúvidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: Para a configuração da hipótese prevista no art. 792, IV, do CPC, é indispensável a demonstração de que o valor exequendo era capaz de reduzir o devedor à insolvência ao tempo da alienação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 792, IV; Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 243; STJ, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, REsp n. 2.150.030/PR, j. 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PNEU TECH LTDA – EPP. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1000020-86.2023.8.11.0033), ajuizada pela parte agravante contra RAFAEL HORTÊNCIO DA SILVA, rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução pelo executado, antes de sua citação (cf. Id. nº 363834882).

A agravante relata que promove execução de título extrajudicial e que, no curso do processo, identificou a transferência de valores superiores a R$ 322.000,00 para o terceiro JOSÉ MARIA MARIANO. Argumenta que tal movimentação ocorreu de forma imediata ao ajuizamento da ação, configurando esvaziamento patrimonial e fraude à execução, independentemente da citação formal do devedor. Sustenta que a interpretação do Juízo de origem é restritiva e ignora a evolução jurisprudencial que admite o reconhecimento da fraude quando demonstrada a má-fé e o intuito de blindagem patrimonial antes mesmo do ato citatório.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que a transferência dos valores ocorreu em fevereiro e março de 2023, enquanto a citação do executado foi realizada apenas em 26 de abril de 2023. Pontuou, ainda, a aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e a ausência de prova de má-fé do terceiro adquirente.

Em sede recursal, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para que seja reconhecida a fraude ou determinada a indisponibilidade dos valores transferidos. (id. 363834869).

A decisão contida no Id. nº 364375890 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 366737362).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução antes da citação.

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar se as transferências bancárias realizadas pelo agravado, em momento posterior ao ajuizamento da execução, mas anterior à sua citação, possuem o condão de configurar a fraude à execução prevista no art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Verifica-se nos autos que o executado promoveu a transferência de aproximadamente R$ 322.000,00 para o terceiro José Maria Mariano entre os meses de fevereiro e março de 2023, ao passo que sua citação formal somente se concretizou em 26 de abril de 2023. A controvérsia reside na possibilidade de retroação dos efeitos da fraude para atos anteriores à citação, sob a alegação de esvaziamento patrimonial antecipado.

Consonante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 375, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (STJ - Súmula 375, Corte Especial, julgado em 18/03/2009, DJe: 30/03/2009). Tal orientação foi reafirmada no julgamento do Tema Repetitivo 243, que vincula a ineficácia do negócio jurídico à prova da ciência da demanda pelo adquirente ou à averbação da execução.

Embora o entendimento atual das Cortes Superiores admita, em situações excepcionais, a configuração de fraude à execução mesmo antes da citação formal, tal reconhecimento exige “má-fé e ciência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência” (STJ, 4ª Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, REsp n. 2.150.030/PR, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026), não se constata, no presente caderno processual, elementos robustos de má-fé do terceiro beneficiário ou prova de conluio fraudulento. Importa registrar que a boa-fé se presume, devendo a má-fé ser cabalmente demonstrada por quem a alega.

Além do aspecto temporal, a análise sistemática do caso revela um ponto crucial quanto ao estado de insolvência. O art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil exige, para a caracterização da fraude, que ao tempo da alienação tramitasse contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No caso em tela, a execução busca a satisfação de um crédito de aproximadamente R$ 16.857,09, montante que representa apenas cerca de 5% (cinco por cento) do valor total transferido ao terceiro (R$ 322.000,00).

Essa disparidade matemática retira a verossimilhança da tese de que o devedor seria reduzido à insolvência através da execução, ao contrário, a movimentação de quantia elevada sugere que o devedor possuía, ao menos naquela data, liquidez muito superior ao débito.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deu correta solução à lide ao manter a eficácia do ato patrimonial diante da ausência de citação prévia, de averbação premonitória e de prova inconteste de má-fé do terceiro, em estrita observância à segurança jurídica e aos precedentes obrigatórios das Cortes Superiores.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026